Tribunal: TJBA
Processo: 8057739-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8057739-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

Advogado(s): FABIO FRAGA GONÇALVES, ERNESTO JOHANNES TROUW

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELA
ÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO TRIBUTÁRIO
. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. SENTENÇA
QUE
JULGA O PEDIDO
IM
PROCEDENTE.
INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A ASSINATURA MENSAL DE TELEFONIA. CABIMENTO.
APLICAÇÃO
DO PRECEDENTE JUDICIAL OBRIGATÓRIO ORIUNDO DO RE
912888/RS.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ACÓRDÃO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA N.
0001542-92.2010.8.05.0000. MULTA
PUNITIVA DE 60% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
PRECEDENTES DO STF
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Ação
Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada pela apelante, por conta da lavratura, pelo apelado, do a
uto de
i
nfração n. 2810810006/19-6, em razão
do não
recolhimento d
o
ICMS,

período de janeiro/2016 a dezembro/2017, incidente sobre serviços de assinatura denominados “TIM Empresa Nacional”, “Assinatura Plano Nosso Modo BA/Nacional” e “Assinatura Gestão Total”, acrescido de multa de 60% (sessenta por cento)

sobre o valor do débito
cujo pedido foi julgado
im
procedente.

O Apelo se lastreia em dois fundamentos: cobrança do tributo ICMS viola a coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança n. 0001542-92.2010.8.05.0000, que tramitou perante a Seção Cível de Direito Público do TJBA, e o efeito confiscatório da multa no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do débito.

Qu
anto ao primeiro fundamento,
não há como ser acolhido, uma vez que, conforme precedente judicial
obrigatório formado quando do julgamento, com repercussão geral, do RE
912888,
pelo STF,

a assinatura mensal compõe a base de cálculo do ICMS por ostentar natureza de contraprestação do serviço de comunicação, não sendo, por conseguinte, uma atividade meio da concessionária de telefonia. Ademais, debulha-se do caderno processual que a mera inclusão de algumas vantagens/benefícios, não desconfigur
ou
a natureza de assinatura mensal das assinaturas denominadas
“TIM Empresa Nacional”, “Assinatura Plano Nosso Modo BA/Nacional” e “Assinatura Gestão Total”.
Q
uanto à coisa julgada, formada no bojo do Mandado de Segurança n.
0001542-92.2010.8.05.0000,
nenhuma violação há de se reconhecer, pois concedida a segurança para “
determinar que os valores cobrados a título de ICMS incidam apenas sobre a atividade fim da impetrante, retirando do seu cálculo o previsto pelo Convênio nº 69/98”,
estando em perfeita consonância com a tributação pretendida pelo apelado
.

No que concerne ao segundo fundamento, melhor sorte não socorre à apelante, pois,
conforme entendimento sereno do STF, as multas punitivas apenas ostentam caráter confiscatório quando superam o valor da obrigação principal. A situação sub judice, em que se perfez a cobrança de multa punitiva no percentual de 60% do valor do débito, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e dado o descumprimento voluntário e injustificado da
obrigação tributária
,
ponderada,
ainda,
a própria razão de ser das multas punitivas que se prestam a coibir a burlar à atuação da Administração Tributária e
seu necessário
efeito educativo,
não configura
caráter confiscatório.

Apelo
d
a

autor
a

improvido.
Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a
Apelação de
n.

8057739-39.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante
INTELIG TELECOMUNICA
ÇÕ
ES LTDA/TIM SA

e

a
pela
d
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
n
egar provimento
à Apelação
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12